Tribunal: TJDFT
Processo: 0729423-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729423-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOUZAN SALAMEH REU: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por SOUZAN SALAMEH em desfavor de JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI, tendo por objeto a desconstituição de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Monitória no 0747246-73.2023.8.07.0001. Na inicial, a autora sustenta o cabimento da presente ação, sob o argumento de que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao aplicar equivocadamente o artigo 966, inciso IV e V, do CPC, destacando que não foram observadas as normas legais durante a instrução processual, bem como houve erro de fato. Aduz que foi surpreendida com a penhora em suas contas bancárias em fase de cumprimento de sentença instaurado pelo réu, decorrente da cobrança de um cheque de sua titularidade. Assevera que referida decisão rescindenda padece de vícios insanáveis, pois teria sido citada indevidamente por edital sem exaurimento dos meios necessários para sua localização; o cheque objeto da cobrança não foi endossado, tornando ilegítima a parte autora da ação originária; bem como o débito já teria sido integralmente pago extrajudicialmente, razão pela qual afirma houve litigância de má-fé. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspender imediatamente o trâmite do cumprimento de sentença no 0747246-73.2023.8.07.0001 até a decisão final nos presentes autos. Ao final, requer, concedendo-se a tutela de urgência na forma requerida, o provimento da ação para rescindir a sentença proferida nos autos no 0747246-73.2023.8.07.0001, declarando a nulidade da citação por edital; reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte autora na ação original e, consequentemente, a extinção da execução, reconhecendo ainda a inexigibilidade do débito. É o relato do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que a presente rescisória não deve ser admitida. Com efeito, a teor do caput do art. 966 do CPC, a ação rescisória se trata de ação autônoma de impugnação que tem por objetivo desconstituir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada material, ou seja, não passível de recurso. Inobstante, compulsando os autos originários de no 0747246-73.2023.8.07.0001, os quais se encontram na fase de cumprimento de sentença, verifica-se que em 15/05/2025 a executada, ora autora, opôs Exceção de Pré-executividade (id 235861880 – origem) na qual se suscitou as mesmas matérias objeto da presente ação (nulidade de citação por edital, ilegitimidade e inexigibilidade). Por sua vez, em 03/06/2025 o juízo a quo rejeitou a aludida exceção, tendo sido interposto pela autora o AGI de no 0723012-59.2025.8.07.0000, distribuído à 5a TURMA CÍVEL, de Relatoria do Desembargador Eduardo Marques, cujas razões recursais são substancialmente idênticas aos fundamentos da presente demanda, inclusive o pedido liminar de suspensão da execução originária, o qual foi indeferido em 26/06/2025 nos seguintes termos: “ (...) Sem olvidar que a execução está aparelhada por título executivo judicial formado em ação de cobrança, a questão concernente à inexistência da dívida não comporta exame em exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória para evidenciar os fatos alegados. No que tange à ilegitimidade ativa suscitada pela agravante, a questão não poderia ser constatada de plano pelo juízo singular. De acordo com o cheque em execução (id. 178384555 na origem), o beneficiário do título endossou-o em branco, ou seja, sem designar o endossatário, conforme autoriza a Lei no 7.357/85 (art. 19, § 1o). O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e, no endosso em branco, o título circula ao portador. Daí que o portador do cheque pode exigir o respectivo pagamento (art. 20 e 22 da Lei 7.357/85). Nesse contexto, infundada a alegação de ilegitimidade ativa. O cheque exequendo (id. 178384555 na origem) não contém a agravada como beneficiária primitiva e, por outro lado, inexiste controvérsia acerca do endosso, de maneira que o título emitido a favor de VIVANTE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA entrou em circulação, o que, a princípio, impediria a excepcional discussão acerca da origem da dívida, em respeito aos princípios cambiários da autonomia e abstração. Ademais, frente ao credor originário, o devedor do título se obriga por uma relação contratual, motivo pelo qual contra ele mantêm-se intactas as defesas pessoais que o direito comum lhe assegura. Já em relação a terceiro, o fundamento da obrigação está na firma do emissor, que expressa sua vontade unilateral de se obrigar. Somente quando o adquirente do título age de má-fé, em conluio com o portador anterior, para frustrar o princípio da inoponibilidade da defesa, o devedor tem direito de opor-lhe a defesa que teria contra o antecessor. Disso decorre a necessidade de dilação probatória para fins de verificação da má-fé da agravada, a qual não pode ser presumida. De outro lado, a nulidade de citação por edital pode ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Entretanto, não assiste razão à agravante. De acordo com o art. 256, II, do CPC, a citação por edital realiza-se quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional. Exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, portanto, a medida somente é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte. (...) No caso, diversas foram as tentativas de citação da agravante, pelo correio ou por oficial de justiça, seja no endereço apontado na inicial, seja nos endereços obtidos junto aos órgãos públicos conveniados a este Tribunal, sem sucesso. Sobreleva destacar que a agravante indica no recurso o endereço que residia à época da propositura da ação, qual seja, SQS 106, Bloco D, Apartamento 503, Asa Sul, Brasília-DF. Ocorre que o mencionado endereço foi diligenciado pelos Correios, na data de 01/12/2023 (id. 181067597 na origem), e por oficial de justiça, na data de 19/03/2024 (id. 190699868 na origem), mas a citação não foi efetivada. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Também não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, mesmo que a agravante seja compelida a cumprir a obrigação exigida na ação originária, nada obsta posterior ressarcimento ou reparação. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal.” Outrossim, tal recurso se encontra pendente de julgamento do mérito por aquele E. Colegiado, logo as questões principais trazidas à análise, considerando, em tese, serem matérias de ordem pública, ainda não foram acobertadas pelo manto da coisa julgada material, carecendo assim a autora interesse processual. Ademais, pelo menos nesse momento processual, é indevido o rejulgamento das mesmas questões por esta Corte de Justiça, a pretexto de suscitar manifesta violação de norma, sob pena de violação da segurança jurídica. Denota-se ainda que pretende indevidamente a autora utilizar a estrita via rescisória como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do indeferimento da liminar nos autos do AGI de no 0723012-59.2025.8.07.0000, o qual desafia recurso próprio. Portanto, revela-se inadmissível a presente rescisória, seja pela ausência de interesse processual, seja porque as questões suscitadas estão pendentes de julgamento pela 5a Turma Cível e assim ainda não foram acobertadas pelo manto da coisa julgada material, seja por não servir a rescisória como sucedâneo recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. Custas processuais devidas pela autora. Deixo de fixar nesse momento processual honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Publique-se. Intime-se Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora